Tribunal: TJDFT
Processo: 0740629-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0740629-91.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GABY ASPAHAN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração interposto pelo Distrito Federal contra decisão que autorizou a expedição de certidão de trânsito em julgado parcial, ressalvada tão-somente a discussão pertinente à possibilidade de condenação do DF “ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, haja vista a interposição de Recurso Extraordinário nesse ponto” (ID 20808416). O Distrito Federal alega que a Presidência da Segunda Turma Recursal decidiu de modo divergente fundamentando que “a ação é una e indivisível, não havendo possibilidade de fracionamento e divisão da sentença ou acórdão, inobstante a existência de parte incontroversa, não mais sujeita a recursos ordinários ou extraordinários” (processo 0743676-44.2017.8.07.0016). Brevemente relatado, decido. A decisão combatida foi escorreita ao determinar o trânsito em julgado parcial do acórdão, com a possibilidade do processamento ser feito em autos suplementares, nos termos do art. 356, §4o, do Código de Processo Civil. De outro lado, o Distrito Federal interpôs o pedido de reconsideração após o prazo para outro recurso cabível, que se encerrou em 10/12/2020. Já o pedido de reconsideração foi juntado em 12/12/2020, o que implica o não conhecimento do pedido de reconsideração, diante da inobservância do requisito temporal. Nesse sentido: “E M E N T A: DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE PEDIDO DE EXTENSÃO DEDUZIDO EM SEDE PROCESSUAL PENAL – AGRAVABILIDADE (Lei no 8.038/90, art. 39) – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL – FORMULAÇÃO DE SIMPLES PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – PLEITO QUE NÃO SE REVESTE DE EFICÁCIA SUSPENSIVA NEM INTERRUPTIVA DE PRAZOS RECURSAIS – PRECEDENTES – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – CONSEQUENTE IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE A ESTE JULGAMENTO. – Simples pedido de reconsideração não se reveste de eficácia interruptiva ou suspensiva dos prazos recursais (RTJ 123/470 – RTJ 203/416 – RT 477/122 – RT 481/102, v.g.). – Os prazos recursais são peremptórios e preclusivos (RT 473/200 – RT 504/217 – RT 611/155 – RT 698/209 – RF 251/244). Com o decurso, “in albis”, do prazo legal, extingue-se, de pleno direito, quanto à parte sucumbente, a faculdade processual de interpor, em tempo legalmente oportuno, o pertinente recurso. – A tempestividade – que se qualifica como pressuposto objetivo inerente a qualquer modalidade recursal – constitui matéria de ordem pública, passível, por isso mesmo, de conhecimento “ex officio” pelos juízes e Tribunais. A inobservância desse requisito de ordem temporal, por parte do interessado, provoca, como necessário efeito de caráter processual, a incognoscibilidade do recurso interposto ou, quando ausente este, do pedido de reconsideração.” (AI 802037 AgR-ED-Extn-Rcon, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 27/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 15-12-2014 PUBLIC 16-12-2014) ANTE O EXPOSTO, não conheço do pedido de reconsideração. Cumpra-se a decisão de ID 20808416. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal